Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ÚLTIMA BUSCA. CURTO LAPSO DE TEMPO. NOVA PESQUISA. IRRAZOÁVEL.
1. Na legislação não há óbice expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O transcurso do tempo de um ano desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência. Precedentes TJDFT.
3. Transcorridos pouco mais de três meses desde a última pesquisa, não há se falar em renovação da diligência, ainda que a derradeira busca de bens pelo Sisbajud não tenha sido na modalidade “teimosinha”.
4. Recurso conhecido e desprovido.